Tribunal: STF
Processo: ARE 1533709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE RITO COMUM – TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS, COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO – PETIÇÃO INICIAL DESPROVIDA DE QUALQUER ELEMENTO QUE DEMONSTRE A CONDIÇÃO EMPRESARIAL DE CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, MATÉRIA APRECIADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – EXTINÇÃO TERMINATIVA – PROVIMENTO À APELAÇÃO FAZENDÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA OFICIAL



    1 - Não se submete a causa a reexame, nos termos do art. 496, CPC.



    2 - Não se há de falar em suspensão, porque já concluído o RE 574.706.



    3 - Com razão a União, porque, em se tratando de pleito para afastamento de tributação, visando a compensação ou restituição do que teria sido recolhido indevidamente, cabe ao contribuinte provar, ao menos de forma indiciária, a sujeição ao tributo que considera impróprio.



    4 - Segundo entendimento do C. STJ, lançado sob o rito dos Recursos Repetitivos, “os documentos indispensáveis mencionados pelo art. 283 do CPC são aqueles hábeis a comprovar a legitimidade ativa ad causam do contribuinte que arcou com o pagamento indevido da exação. Dessa forma, conclui-se desnecessária, para fins de reconhecer o direito alegado pelo autor, a juntada de todos os comprovantes de recolhimento do tributo, providência que deverá ser levada a termo, quando da apuração do montante que se pretende restituir, em sede de liquidação do título executivo judicial”, REsp 1111003/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009.



    5 - A tese jurídica firmada em referido REsp a ser “mostra-se suficiente para autorizar o pleito repetitório a juntada de apenas um comprovante de pagamento da taxa de iluminação pública, pois isso demonstra que era suportada pelo contribuinte uma exação que veio a ser declarada inconstitucional. A definição dos valores exatos objeto de devolução será feita por liquidação de sentença, na qual obrigatoriamente deverá ocorrer a demonstração do quantum recolhido indevidamente”.



    6 - No caso concreto, a petição inicial não veio acompanhada de qualquer elemento, ID 7855565 - Pág. 65 e seguintes, afigurando-se exclusivo ônus do interessado provar as suas alegações e instruir corretamente os autos, arts. 320 e 373, inciso I, CPC, portanto sequer demonstrada a condição de contribuinte e decorrente interesse de agir. Precedentes.



    7 - Na esteira do entendimento jurisprudencial de Corte Superior, sob o rito dos Recursos Repetitivos, portanto precedente obrigatório, de rigor a reforma da r. sentença, para extinção terminativa causa, restando prejudicados, pois, demais temas suscitados.



    8 - Fixados honorários, em favor da União, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.



    9 - Ausentes honorários recursais, diante do êxito do apelo, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.



    10 - Não conhecimento da remessa oficial. Provimento à apelação, reformada a r. sentença, para extinção sem exame de mérito, por falta de interesse de agir, sujeitando-se o polo privado ao pagamento de honorários, tudo na forma dos fundamentos retro.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVII, 195, inciso I, 150, inciso I e 145, §1°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por outro lado, com razão a União, porque, em se tratando de pleito para afastamento de tributação, visando a compensação ou restituição do que teria sido recolhido indevidamente, cabe ao contribuinte provar, ao menos de forma indiciária, a sujeição ao tributo que considera impróprio.



    (...)



    No caso concreto, a petição inicial não veio acompanhada de qualquer elemento, ID 7855565 - Pág. 65 e seguintes, afigurando-se exclusivo ônus do interessado provar as suas alegações e instruir corretamente os autos, arts. 320 e 373, inciso I, CPC, portanto sequer demonstrada a condição de contribuinte e decorrente interesse de agir:



    (...)



    Logo, na esteira do entendimento jurisprudencial de Corte Superior, sob o rito dos Recursos Repetitivos, portanto precedente obrigatório, de rigor a reforma da r. sentença, para extinção terminativa causa, restando prejudicados, pois, demais temas suscitados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante alega que “para determinar a aplicação do Tema 69/STF e Tema 1.125/STJ ao presente caso não se faz necessária a análise de fatos ou provas, conforme determinação do art. 924, inciso III do CPC”.



     



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. 



    8. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente